Tribunal: TJBA
Processo: 8001110-82.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8001110-82.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DA BAHIA e outros (5) Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA. POLICIAIS MILITARES. FORMA DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO (HORAS EXTRAS). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. APURAÇÃO DAS HORAS EXTRAS COM A UTILIZAÇÃO DO DIVISOR 200 PARA CÁLCULO DA HORA TRABALHADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS RELEGADO PARA DEMANDA INDIVIDUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado pela Associação de Funcionários Públicos do Estado da Bahia - AFPEB em face do Secretário de Administração do Estado da Bahia, tendente ao recálculo de horas extras na remuneração dos policiais militares, bem como o pagamento dos valores retroativos à data da impetração. 2. Inicialmente, afasta-se a preliminar de ilegitimidade ativa, visto que a ação mandamental coletiva fora impetrada por associação constituída há mais de 01 (um) ano, para defesa de direito individual homogêneo pertinente à forma de cálculo de vantagem pecuniária conferida, por lei, à categoria dos policiais militares. 3. Por essa via, é de se reconhecer a origem comum do pleito pertinente à forma de cálculo de todos os associados – policiais militares – que façam jus ao pagamento de adicional de serviço extraordinário, não se confundindo, portanto, com eventual demanda de cobrança pertinente àquela vantagem pecuniária. 4. Rejeita-se também a alegada ilegitimidade passiva do impetrado, uma vez que tal autoridade afigura-se como corresponsável pelo ato apontado coator, tendo em vista o plexo de atribuições do Secretário Estadual de Administração. 5. Acerca da arguição de inadequação da via eleita, impende registrar que as alegações do Ente Público se voltam à configuração do direito líquido e certo do impetrante e a imprescindibilidade da prova pré-constituída em detrimento da impetração contra lei em tese, razão pela qual serão apreciadas em sede meritória. 6. No mérito, pontue-se que o pagamento de adicional de serviço extraordinário se insere entre os direitos concedidos aos policiais militares (Lei n.º 7.990/2001), inexistindo, contudo, especificação da forma de cômputo do coeficiente da hora trabalhada. 7. Conforme precedentes da Corte Superior de Justiça, o serviço extraordinário deve ser calculado com base no divisor de 200 (duzentas) horas mensais, tendo em conta a jornada máxima de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, assistindo razão à parte impetrante. 8. Contudo, no que toca ao pleito de pagamento de valores retroativos à data da impetração, é de se registrar que a demanda coletiva não comporta, neste momento, a determinação, em abstrato, de obrigação de pagar a ser aferida em cada caso concreto. Preliminares rejeitadas. Segurança parcialmente concedida. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8001110-82.2020.8.05.0000, em que figura como Impetrante Associação de Funcionários Públicos do Estado da Bahia - AFPEB e, como Impetrado, o Secretário de Educação do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares, conceder parcialmente a segurança pleiteada, pelas razões constantes no voto da Eminente Relatora. Sala das sessões, de de 2021. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador de Justiça JG10